Tribunal: TJDFT
Processo: 0743532-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743532-42.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0743532-42.2022.8.07.0001 APELANTE: VITOR AVILA RODRIGUES FERREIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por VITOR RODRIGUES FERREIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, em ação com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Depreende-se da leitura dos autos que a controvérsia recursal diz respeito a possibilidade, ou não, de realização débito automático do “valor mínimo” da fatura do cartão crédito de bandeira VISA (final 3831), disponibilizado ao autor/apelante. Embora o recorrente garanta jamais ter autorizado esse tipo de desconto, o banco réu confirma essa possibilidade, com base na anuência dada pelo próprio cliente, extraída da “PROPOSTA PARA SOLICITAÇÃO DE CARTÃO PARA CORRENTISTA – PESSOA FÍSICA (ID. 51665872), que registraria a adesão sob a forma digital. Entretanto, a leitura do referido documento demonstra que ele, em verdade, se vincula a um outro cartão de crédito, com bandeira MASTERCARD (final 3267), que não é objeto de discussão nestes autos. Nesse quadro, com fulcro no art. 932, I, do Código de Processo Civil, intime-se o réu/apelado a localizar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o documento que confirma a contratação pelo autor/apelante, do cartão de bandeira VISA (final 3831) e que expressamente remete às condições gerais de contratação estabelecidas no documento de ID. 51665900 (datado de 07/07/2020). Colhida a manifestação ou decorrido o prazo legal in albis, retornem conclusos. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora